Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707054-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PESSOAS PRESAS (MAIORES DE 18 ANOS) EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de todas as pessoas maiores de 18 anos, que se encontram segregadas no Sistema Prisional do Distrito Federal e que estariam inseridas em grupo de risco vulnerável à pandemia do COVID-19 (idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas como asma, bronquite, diabetes, hipertensão, ou outras que comprometam o sistema imunológico) visando a concessão de prisão domiciliar humanitária a todos eles, com ou sem monitoração eletrônica, durante o período em que perdurar a situação. Após informações da autoridade coatora (ID 15293523 e 15293524) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15278577), indeferi a liminar (ID 15316934). Em seguida, o IBCCRIM – INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, ajuizou pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Discorre sobre os objetivos e atuação do instituto e requer sua admissão, com o objetivo, dentre outros, de “emergir uma barreira de proteção em prol da dignidade humana dos sujeitos ao sistema carcerário no Distrito Federal”. O pedido veio com procuração e estatuto do requerente. Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo indeferimento do pedido, uma vez que não se admite amicus curiae em habeas corpus e reiterou o pedido de denegação da ordem, consoante manifestação anterior (ID 15546619). É o Relatório. Decido. De fato, consoante anotado pela d. Procuradoria de Justiça, a pretensão de admissão do IBCCRIM ao feito na qualidade amicus curiae não pode ser atendida. É que o habeas corpus é uma ação constitucional, de rito sumaríssimo, célere, não se admitindo referido instituto, porque não há contraditório nem discussão de mérito, e visa, tão somente, a cessar ou impedir constrangimento ilegal a quem tem ameaçada sua liberdade. Ademais, o Ministério Público não é parte no feito, mas atua como fiscal da lei. Confira-se o seguinte julgado sobre a matéria: PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO, NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE, FORMULADO POR TERCEIRO. HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL DE RITO CÉLERE E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. NÃO CABIMENTO. PACIENTES SUFICIENTEMENTE ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretendida intervenção, em sede de habeas corpus, seja na qualidade de assistente ou de amicus curiae, além de não possuir amparo legal, é refutada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que a decisão agravada indeferiu o pedido de ingresso do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no feito, na qualidade de amicus curiae, cujos pacientes estão suficientemente representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não sendo hipótese de nomear nenhum órgão ou entidade para prestar-lhes assistência técnico-jurídica. 3. Agravo regimental não provido (AgInt na PET no HC 359.374/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). Verifica-se, ademais, que o feito já possui informações da autoridade coatora e Parecer da Procuradoria de Justiça, estando pronto para julgamento. Em face do exposto, indefiro o pleito. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 14:04:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator